Tribunal: STF
Processo: HC 194780
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente nos autos do HC 592.543/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não merece a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão, com a alegação de que este integra o grupo de risco à infecção pelo novo coronavírus.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Tal o contexto, verifico que o Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, ao avaliar a pretensão da paciente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou que “não há prova de risco imediato à vida do Acusado”e que “não há prova de que o Réu esteja contaminado pela COVID nem que sua ala no presídio seja foco de contaminação”.
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de infecção do paciente pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Por outro lado, também não merece acolhida a pretendida substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 318 do CPP.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704/DF, Ministro Gilmar Mendes).
    No presente caso, o Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ ressaltou a ocorrência de excepcionalidade apta a afastar a concessão da prisão domiciliar, eis que “não há nos autos nada que demonstre que o menor não esteja sendo cuidado por outros familiares. O laudo médico (referente ao filho) constante do anexo 13 do ´habeas corpus´ é de difícil leitura e está parcialmente cortado, tendo sido omitido o ano. Já a certidão de nascimento do anexo 07 do ´habeas corpus´ também está parcialmente ilegível e cortada. E, ainda que possua filhos menores e especiais, isso não lhe garante, por si só, a liberdade, notadamente quando está preso preventivamente pela suposta prática de crime de homicídio consumado, cometido, portanto, com ameaça e violência” (com meus grifos).
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956-AgR/SP, Ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como coator o Ministro Relator do HC 592.543/RJ do Superior Tribunal de Justiça.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator